Tribunal: CARF
Processo: 10930.003735/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003735/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA KLITA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente a mera
apresentação de recibos.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
informada pelo contribuinte em declaração de rendimentos, quando a mesma
não for confirmada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003735/2009-94
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003735/2009-94

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2004, decorrente da glosa de dedução de contribuição para fundo de previdência
privada, da glosa de dedução de despesas médicas e da compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
O lançamento foi parcialmente impugnado (e-fls. 2 a 26) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 436 a 443). A contribuinte deixou de impugnar a glosa da
contribuição ao fundo de previdência privada.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 449 a 472) em que se alegou:
a) que as despesas com saúde foram pagas em espécie, que as declarações,
recibos, fichas de atendimento e demais documentos apresentados
comprovariam os tratamentos e que a exigência de prova do efetivo
pagamento não se justificaria;
b) que a Receita teria aceitado alguns recibos e rejeitado outros, revelando
discrepância de critério;
c) que toda a documentação apresentada revela que os serviços de saúde foram
prestados e que foram custeados pela recorrente e que os recibos apresentados
atendem às formalidades legais;
d) que a recorrente possuía valores em cofre para efetuar os pagamentos em
espécie, como comprova a informação constante da Declaração de Ajuste
Anual de seu cônjuge;
e) que o valor da glosa de IRRF deve ser reduzido a R$ 1.817,96,
correspondentes à parcela do imposto incidente sobre rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto às despesas médicas, essencialmente a recorrente alega que os gastos
teriam sido pagos em espécie. A Autoridade Lançadora, diante do elevado volume de gastos,
exigiu que fosse comprovado o efetivo pagamento.
A questão já foi inúmeras vezes apreciada por este colegiado. Nos termos da
Súmula Carf no 180, a apresentação de recibos e declarações não exclui a possibilidade de a
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003735/2009-94

Autoridade Fiscal exigir elementos comprobatórios adicionais para se certificar da dedutibilidade
da despesa com saúde.
Note-se que, para fim de dedução de despesas médicas, é necessário que o
contribuinte comprove duas coisas: que houve o gasto dedutível e que foi ele quem suportou o
respectivo ônus. Diante do elevado valor de despesas médicas declaradas e da informação de que
tudo teria sido pago em espécie, o que, convenhamos, não é nada usual, entendo totalmente
pertinente a exigência fiscal para que fossem comprovados o efetivo desembolso e a
transferência de recursos do contribuinte para os profissionais de saúde.
Ao efetuar o pagamento sempre em dinheiro, o contribuinte assumiu o risco de
não conseguir comprovar adequadamente que teria suportado o ônus da despesa.
Sobre o fato de existir, na declaração do cônjuge, valores em espécie declarados,
isso apenas comprova que havia capacidade financeira para arcar com as despesas, mas não
indica que os recursos teriam sido utilizados para efetuar os pagamentos alegados.
Acerca das alegações de que a Autoridade Lançadora teria aceitado alguns recibos
sem que fosse exigida a respectiva comprovação de pagamento, entendo que o argumento não
milita em favor da recorrente. Ora, o fato de a Autoridade Fiscal, em alguns casos, ter se
convencido de que despesa estaria suficientemente comprovada tão-somente com a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de se exigir comprovação adicional para outras despesas,
com características e valores distintos.
Sobre a glosa do IRRF, não há reparo a fazer na decisão recorrida, cujos
fundamentos (e-fls. 442 e 443) reproduzo e assumo como meus:
18. Segundo a Impugnante, dos rendimentos recebidos na ação judicial, 6,58% são
tributáveis exclusivamente na fonte. Dessa forma, do IRRF total de R$ 27.622,56,
apenas R$ 1.817,96 se refere a rendimentos tributável na fonte, sendo apenas este,
portanto, o valor que deve ser glosado.
19. Para justificar seus cálculos, a Impugnante faz uma análise dos valores que
supostamente teriam sido recebidos na ação (vide fls. 21 a 24), porém, não traz aos
autos elementos de prova capazes de dar sustentação a seus argumentos, como, por
exemplo, o cálculo pericial homologado judicialmente, fato este que impede esta
autoridade julgadora de firmar convicção quanto aos valores considerados na defesa.
20. Cabe observar que a fiscalização apurou o IRRF compensável no ajuste anual a
partir dos valores recebidos na ação trabalhista, nos seguintes termos:
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o
valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 24.247,56. O valor de IRRF
no valor de R$ 3.381,03 não pode ser levado ao aj. anual por se tratar de tributação
excl. na fonte, calculados sobre a bc de R$ 13.833,12 (R$ 284.616,00 x 6,05%
¬deduções). 0s seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 14/05/2004:
IRRF no dia 13/05/2004: R$ 27.622,56; POUPANÇA do dia 13/05/2004 para o dia
14/05/2004: 0,02182%; IRRF corrigido: R$ 27.628,59.
21. Resumidamente, o valor de R$ 3.375,00, glosado pela fiscalização, foi assim
calculado:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003735/2009-94

Total da causa (valor retirado pelo
autor + Contribuição Previdenciária +
Imposto de Renda retido)
284.616,00
Total dos rendimentos com tributação
exclusiva na fonte
17.221,57
Base de cálculo do imposto com
tributação exclusiva na fonte após
deduzir despesas com advogados
13.833,12
Imposto exclusivo na fonte (= R$
13.833,12 x 27,5% - dedução de R$
423,28 )
3.381,03
IRRF recolhido em 13/05/04
27.622,56
IRRF atualizado para 14/05/04 (data da
retirada)
27.628,59
IRRF que poderia sem compensado no
ajuste (= 27.628,59 - 3.381,03)
24.247,56
IRRF compensado pelo contribuinte
27.622,56
IRRF glosado (= 27.622,56 - 24.247,56)
3.375,00
22. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu.
23. Portanto, diante desse quadro, concluímos pela manutenção da glosa de R$
3.375,00, apurada pela fiscalização.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 500
DF CARF MF
Original